Tribunal: TRF3
Processo: 5033565-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
748/1006)

5033565-68.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033565-68.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LYVIA NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KALINE BATISTA SANTOS - SP369637

AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, REITOR DR. MARCO TULLIO DE CASTRO VASCONCELOS, REPRESENTANTEDO COORDENADOR DO PROUNI DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, COORDENADOR DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI DO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALCEU MOREIRA DA SILVA - SP92045-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALOISIO BATISTA DE OLIVEIRA - SP218065-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO COMUM. PROUNI. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança em mandado de segurança destinada a viabilizar o cadastramento junto ao PROUNI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conclusão da avaliação da documentação de candidato a bolsa do PROUNI é ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, a partir da análise da documentação apresentada pela própria agravante, a instituição de ensino identificou o descumprimento do limite de renda para obtenção de bolsa PROUNI.

6. Nesse contexto, não restou afastada a presunção de regularidade da atuação administrativa, realizada em cumprimento ao artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 11.096/05.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 11.096/05.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033565-68.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LYVIA NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KALINE BATISTA SANTOS - SP369637

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALCEU MOREIRA DA SILVA - SP92045-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALOISIO BATISTA DE OLIVEIRA - SP218065-A

AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, REITOR DR. MARCO TULLIO DE CASTRO VASCONCELOS, REPRESENTANTEDO COORDENADOR DO PROUNI DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, COORDENADOR DO PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS PROUNI DO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança em mandado de segurança destinada a viabilizar o cadastramento junto ao PROUNI.

LYVIA NUNES DA SILVA, impetrante e ora agravante, relata que se inscreveu em curso superior de Administração – período noturno, porém teve sua inscrição para bolsa integral do PROUNI reprovada sob a justificativa de que possui renda bruta superior ao permitida pelo programa.

Defende que a r. decisão agravada “desconsiderou a prova pré-constituída juntada com a inicial que demonstra de forma objetiva e documental a renda real do grupo familiar e acolheu integralmente cálculo unilateral elaborado pela instituição, baseado em movimentações bancárias eventuais que não se enquadram no conceito legal de renda bruta familiar para fins de PROUNI”.

Sustenta que foi utilizada metodologia de cálculo não prevista na legislação.

Afirma ser desnecessária dilação probatória, considerada a documentação já acostada à petição inicial.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 346812794).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 347096137).

Resposta (ID 353092840).

A Procuradoria Regional da República reiterou sua manifestação (ID 357963571).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Regulamentando o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 11.096/05 determina que “a bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio)”.

A conclusão da avaliação da documentação de candidato a bolsa do PROUNI é ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a partir da análise da documentação apresentada pela própria agravante, a instituição de ensino identificou o descumprimento do limite de renda para obtenção de bolsa PROUNI (ID 450737536 na origem):

“Compete à instituição privada de ensino superior aferir as informações prestadas pela candidata, e, nesse passo, ao examinar os documentos entregues pela autora e a soma de todos os extratos bancários encaminhados, a equipe técnica da Coordenação de Bolsas de Estudo constatou uma renda média familiar de R$ 9.882,36 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), com grupo familiar composto de 4 pessoas e renda per capita de R$ 2.470,59, ou seja, superior a um salário-mínimo e meio por pessoa”.

Nesse contexto, não restou afastada a presunção de regularidade da atuação administrativa, realizada em cumprimento ao artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 11.096/05.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO COMUM. PROUNI. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança em mandado de segurança destinada a viabilizar o cadastramento junto ao PROUNI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conclusão da avaliação da documentação de candidato a bolsa do PROUNI é ato administrativo, que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, a partir da análise da documentação apresentada pela própria agravante, a instituição de ensino identificou o descumprimento do limite de renda para obtenção de bolsa PROUNI.

6. Nesse contexto, não restou afastada a presunção de regularidade da atuação administrativa, realizada em cumprimento ao artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no. 11.096/05.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 11.096/05.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão